Tribunal: CARF
Processo: 10480.733917/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2010

AGROINDÚSTRIA. BASE DE CÁLCULO A contribuição devida pela agroindústria , incide sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, sem a previsão de qualquer exclusão, mormente do ICMS, dado que inexiste previsão legal ou declaração de inconstitucionalidade com efeito vinculante próprio para permitir a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições lançadas incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção própria e adquirida de terceiros do regime do art. 22A da Lei n.o 8.212, aplicável no caso das Agroindústrias
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural; inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da exportação. A imunidade prevista no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange as contribuições sociais (gerais) e as contribuições destinadas à intervenção no domínio econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros (trading companies), não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas. São devidas as contribuições ao SENAR sobre as receitas de exportação

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DILIGÊNCIA
Não cabe realização de diligência para suprir a omissão do sujeito passivo em instruir a impugnação com os documentos em que se fundamente.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.733917/2014-04
ACÓRDÃO
2402-012.818 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2010

AGROINDÚSTRIA. BASE DE CÁLCULO A contribuição devida pela
agroindústria , incide sobre o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção, sem a previsão de qualquer exclusão,
mormente do ICMS, dado que inexiste previsão legal ou declaração de
inconstitucionalidade com efeito vinculante próprio para permitir a
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições lançadas incidentes
sobre a receita bruta da comercialização da produção própria e adquirida
de terceiros do regime do art. 22A da Lei n.o 8.212, aplicável no caso das
Agroindústrias
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um
grupo de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador
rural; inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em
sua essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à
atuação de categoria específica, portanto inaplicável a imunidade das
receitas decorrentes da exportação. A imunidade prevista no inciso I do §
2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange as contribuições
sociais (gerais) e as contribuições destinadas à intervenção no domínio
econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros (trading
companies), não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas. São
devidas as contribuições ao SENAR sobre as receitas de exportação
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.818 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733917/2014-04
2

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DILIGÊNCIA
Não cabe realização de diligência para suprir a omissão do sujeito passivo
em instruir a impugnação com os documentos em que se fundamente.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR.
SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interpostos e, no mérito, por voto de qualidade,
negar-lhe provimento. Vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion
Nüske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, que deram-lhe parcial provimento, cancelando o
crédito destinado ao SENAR, incidente sobre a receita decorrente da exportação.
Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(Presidente), Marcus Gaudenzi de Faria (relator), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte
Firmino, Joao Ricardo Fahrion Nuske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.818 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733917/2014-04
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 753 a 778) interposto em face da decisão da 7a
Turma da DRJ/04 consubstanciada no Acórdão no 104-003.598 (p. 730 a 739), que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo em relação ao crédito tributário
abaixo especificado

Do auto de infração
Cuida-se de processo administrativo fiscal (PAF), constituído dos seguintes 2 autos de infração (AI),
lavrados em face do sujeito passivo identificado em epígrafe, relativos ao período de 01/2010 a
11/2010, incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção rural:

•
AI DEBCAD 51.059.986-9 (fls. 13/17), para a exigência de contribuições da
empresa, inclusive para financiamento dos benefícios da incapacidade laborativa
(SAT/RAT). Valor na lavratura R$ 1.163.052,76;
•
AI DEBCAD 51.059.987-7 (fls. 18/22), para a exigência de contribuições destinadas
ao SENAR. Valor na lavratura R$ 111.832,00.
Do relatório fiscal (fls. 5/11), transcrevemos excertos que descrevem as razões para o
lançamento:

Este relatório é parte integrante dos Autos de Infração DEBCAD n° 51.059.986-9 e
51.059.987-7 integrantes do processo 10480.733.917/2014-04, lavrados em razão da
falta de recolhimentos de contribuições destinadas à Seguridade Social e para o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), incidentes sobre a comercialização da
produção rural, previstas no art. 22A da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991.
Tais autos de infração correspondem à diferença de contribuição lançada a menor nos
Autos de Infração DEBCAD n° 51.028.196-6 e 51.049.681-4 integrantes do Processo n°
10480.733718/2013-15, lavrados em 14/11/2013.
4.2 O fato gerador da diferença de contribuição previdenciária e para o SENAR, ora
lançada, foi apurado nos termos da Informação Fiscal n° IF 1451640-0102014, acostada
ao Termo de Constatação n° 01 juntamente com seu anexo IF 2. O contribuinte tomou
ciência da citada informação fiscal por meio do Aviso de Recebimento — AR n°
SA821256900BR (anexo).
4.3 Adiante quadro demonstrativo com a base de cálculo (comercialização da produção
rural) apurada a menor nos autos de infração supracitados, conforme dados inseridos na
Informação Fiscal n° IF 14516400102014, segundo os registros contábeis do sujeito
passivo:

Mês
CNPJ
10.414.848/0001-28
(fl. 29)
CNPJ
10.414.848/0003-90
(fl. 30)
CNPJ
10.414.848/0004-70
(fl. 30)
Total da Base de
Cálculo
Apurada
a
Menor
(fl. 15)
Jan/2010

40.405,90
1.473.043,31
1.513.449,21
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.818 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733917/2014-04
4
Fev/2010
208.483,31
914.204,87
2.964.427,81
4.087.115,99
Mar/2010

1.449.650,48

1.449.650,48
Jul/2010

282.886,24
282.886,24
Out/2010

3.467.808,60
3.467.808,60
Nov/2010

9.884.821,30
9.884.821,30
Total
208.483,31
2.404.261,25
18.072.987,26
20.685.731,82

4.4 Em decorrência dos erros de lançamento contábeis, ou seja, a receita proveniente
da venda de açúcar e álcool de uma unidade fabril contabilizada em outra, conforme
alegações do contribuinte na impugnação dos autos de infração integrantes do Processo
n° 10480.733718/2013-15, situação tratada nos itens 10 a 12 da informação fiscal supra,
a diferença da base de cálculo, demonstrada no quadro acima, foi lançada no CNPJ da
matriz n° 10.414.848/0001-28, sem que o lançamento fosse alocado por
estabelecimento.
4.5 Assim, a contribuição previdenciária prevista no art. 22A da Lei 8.212/91 foi lançada
no Auto de Infração DEBCAD 51.059.986/9 e a contribuição para o SENAR no Auto de
Infração DEBCAD n° 51.059.987-7, Processo n° 10480.733.917/2014-04.
Para instruir o feito, a auditoria juntou os seguintes documentos: termo de constatação no 01 (fls.
23/24); Informação Fiscal n° IF 14516400102014 (fls. 26/37); Anexos da IF (fls. 38/178); termo de encerramento do
procedimento fiscal – TEPF (fl. 179); contrato social e atas de assembleia (fls. 180/234); recibos de entrega de arquivos
digitais (fls. 235/245); requisição de cópia de escrituração contábil digital - sped (fl. 246); balancete extraído da
escrituração contábil digital (fls. 247/320); GFIP 2010, entregue até do início do procedimento fiscal /0001-28 (fls.
321/396); GFIP 2010 filial /0002-09 (fls. 397/438); GFIP 2010 filial /0003-90 (fls. 439/517); GFIP 2010 filial /0004-70
(fls. 518/595); GFIP 2010 filial /0006-32 (fls. 596/675); correspondências com esclarecimentos prestados pelo
contribuinte (fls. 676/680); AR (fls.681/682).

Da matéria impugnada
O recorrente apresentou impugnação aos autos de infração tratados no processo,
em síntese, trazendo os seguintes questionamentos:
1.
tempestividade;
2.
Preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa. Erro na base de
cálculo. Erro material.
i
O erro na base de cálculo representa vício material, erro na
construção do lançamento fiscal, sendo nulo de pleno direito o
lançamento;
ii
O erro na determinação da base de cálculo é erro de direito e gera
nulidade absoluta, não podendo ser objeto de correção no curso do
processo administrativo;
iii A Lei Maior e o CTN estabelecem que os tributos devem ser exigidos
na forma da lei, sem a qual será inconstitucional e ilegal sua cobrança
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.818 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733917/2014-04
5
(inciso II, do artigo 5° e inciso I do artigo 150, ambos da CF/88, e inciso
I, do art. 97 do CTN);
3.
Erro de base de cálculo decorrente da metodologia utilizada pela fiscalização:
a
A par das reduções de bases de cálculo já realizadas pela diligência fiscal, a
Contribuinte, mais uma vez, discorda da metodologia aplicada na Informação
Fiscal n° 1451640-0102014, pois esta omitiu em relação a pontos relevantes
para a redução da base de cálculo da exação;
b
Vamos tomar como exemplo a competência 12/2010. A diferença entre o valor
declarado em GFIP e o que seria devido pela Autuada na competência 12/2010,
segundo levantamento da fiscalização, é de supostamente R$ 22.248.166,74,
valor agrupado no CNPJ - 02.414.858/0004-70. No entanto, considerando as
GFIP's dos outros CNPJ's que foram agrupados pela fiscalização, a diferença
apresentada pela Informação Fiscal seria de apenas R$ 5.505.026,63;
c
A fim de melhor apurar os valores supostamente devidos, necessário se faz
analisar os pagamentos e demais declarações que a empresa efetuou por todas
as competências fiscalizadas, não se limitando às contábeis de um ou outro
CNPJ e expurgar da base de cálculo o valor majorado, sob pena de
enriquecimento ilícito do erário;
4.
Inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 10.256/01, que alterou a redação do art.
22-A, I e II da Lei 8.212/91;
5.
Da não incidência do SENAR sobre a receita decorrente da exportação, como se
observa do teor do art. 149, §2°, I da CF/88: o §3° do art. 170 da IN 971/09 é eivado de
inconstitucionalidade;
6.
Da necessária exclusão da parcela destacada a título de ICMS das bases de cálculo
da contribuição previdenciária e do SENAR;
7.
Caráter confiscatório da multa de 75%.
Com a impugnação, juntou cópias dos seguintes documentos: GPS 12/2010 (fl.
713/714); GFIP 12/2010 (fls. 715); doc. Identificação (fl. 716/717); procuração (fls.
718/723).
Do julgamento da DRJ

A ementa do Acórdão recorrido foi apresentada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2010
AGROINDÚSTRIA. BASE DE CÁLCULO
A contribuição devida pela agroindústria incide sobre o valor da receita
bruta proveniente da comercialização da produção, sem qualquer
exclusão, mormente do ICMS.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.818 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733917/2014-04
6
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2010
CIÊNCIA DOS FATOS. DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos
atos processuais pelo acusado, seu direito de resposta e contraditório
restaram plenamente assegurados.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2010 SENAR. EXPORTAÇÃO.
INCIDÊNCIA.
Incidem contribuições para o SENAR sobre as receitas decorrentes de
exportação de produtos por se tratar de contribuição de interesse de
categorias profissionais ou econômicas.
Impugnação Improcedente . Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário apresentado
O contribuinte introduz seu recurso apontando os itens da decisão recorrida:
A impugnação foi rejeitado sob o argumento de que (i) a contribuição devida pela
agroindústria incide sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, sem
qualquer exclusão, mormente do ICMS; (ii) Não configura cerceamento do direito de defesa se o
conhecimento dos atos processuais pelo acusado, seu direito de resposta e contraditório restaram
plenamente assegurados; (iii) No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade; e que (iv) Incidem contribuições para o SENAR sobre as receitas decorrentes de
exportação de produtos por se tratar de contribuição de interesse de categorias profissionais ou
econômica
Em resumo aborda os seguintes temas:
Quanto à preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa. Erro na
base de cálculo. Erro material.
Alega que é patente a nulidade do processo administrativo fiscal em face do grotesco
erro de base de cálculo, como será demonstrado quando do exame do mérito,
consubstanciando-se preterição do direito de defesa, dificultando a elaboração de
defesa por parte do contribuinte.
É que o erro na base de cálculo representa vício material, erro na construção do
lançamento fiscal, sendo nulo de pleno direito o lançamento, consoante acórdão
proferido pelo E. CARF:
NULIDADE - VÍCIO MATERIAL - ERRO NA CONSTRUÇÃO DO LANÇAMENTO
Comprovado, em grau de recurso, a existência de erro material na base
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.818 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733917/2014-04
7
de cálculo do imposto lançado, resta nulo o Auto de Infração. Preliminar
acolhida. (1o Conselho de Contribuintes / 2a Turma Especial / Acórdão
192-00.015 em 08.09.2008)
Assevera que este tipo de nulidade não é passível de correção, pois não se trata de erro
formal, mas de erro material, relacionado ao critério jurídico de base de cálculo do
incentivo.
Entende que o erro na determinação na base de cálculo trata se de erro de direito e gera
nulidade absoluta, não podendo ser objeto de correção no curso do processo
administrativo.
O erro de Direito tem origem no erro do critério jurídico - fundamento - utilizado pelas
autoridades fiscais para legitimar a autuação, uma vez que, como ato administrativo,
esta somente terá validade quando for praticada conforme a legislação aplicável.
Aponta uma série de jurisprudências atinentes a nulidade de processos com os
destacados vícios.
Além disto, destaca que o CTN estabelece que os tributos devem ser exigidos na forma
da lei, sem a qual será inconstitucional e ilegal a sua cobrança, assim como ser a
atividade administrativa do Lançamento vinculada as previsões legais, nos termos do
inciso II, do artigo 5o e inciso I do artigo 150, ambos da CF/88, e inciso I do artigo 97 e
parágrafo único do artigo 142 do CTN
Alegação de inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 10.256/01, que alterou a
redação do art. 22-A, I e II da Lei no 8.212/91.
O recorrente repisa os argumentos tratados na fase de impugnação, acerca da alegação
de inconstitucionalidade do artigo supra.
A Recorrente alega estar sujeita às contribuições sociais previstas nos art. 22-A
(agroindústria) e 25 (empregador rural pessoa física) da Lei n. 8.212/91 (acrescido pelo
art. 1o da Lei 10.256/01) e à COFINS, regulada pelo art. 2o da Lei Complementar no 70/91
Como se vê, o lançamento tributário reflete a cobrança das contribuições sociais
previstas nos art. 22-A da Lei 8.212/91, referente às agroindústrias..
Destaca que, da leitura de tais dispositivos, é indubitável que ambas as contribuições
incidem sobre a mesma base de cálculo: a receita bruta apurada com a comercialização
dos seus produtos.

Erro de base de cálculo decorrente da metodologia utilizada pela fiscalização
Questiona a recorrente ser a decisão recorrida, equivocadamente, aponta que os
recolhimentos previdenciários espontâneos somente são apropriados às contribuições
declaradas pelo sujeito passivo em GFIP, já que são esses os tributos reconhecidos como
devidos pelo contribuinte, afastando indevidamente recolhimentos feitos anteriormente,
sob o fundamento de que o presente lançamento somente se refere a valores que
deixaram de ser declarados em GFIP e, quanto à queixa de que a auditoria teria deixado de
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.818 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733917/2014-04
8
considerar declarações (GFIP), que as bases de cálculo apuradas pelo Fisco foram
subtraídas dos valores declarados em GFIP, em cada competência e estabelecimento
Repisa, na tentativa de demonstrar seus argumentos, dados r arrecadação e declaração de
dezembro de 2010, refutados pelo julgador de piso por não pertencer ao período objeto
da lide.
Alega ainda que a divergência entre a Informação Fiscal e a verdade real exsurge da falha
na metodologia utilizada pela Fiscalização para apurar o tributo supostamente devido: o
Fiscal se limitou a colher informações contábeis, não se apegando aos pagamentos e
demais declarações que a empresa efetuou por cada CNPJ. Neste sentido pugna pela
realização de diligência

Quanto à não incidência do SENAR sobre a receita decorrente da exportação
Defende a recorrente, nos mesmos termos da impugnação, a não incidência do SENAR
sobre a receita decorrente da exportação tem raiz constitucional, como se observa do teor
do art. 149, §2o, I da CF/88:
Art. 149 - Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no Art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. (...)
§ 2o - As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata
o caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
Ocorre que a RFB, através da IN 971/2009, em seu art. 170, §3o, estabeleceu que a
contribuição social de 0,25% referente ao SENAR incide sobre as receitas decorrentes da
exportação de produtos, por tratar-se de contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas:
Art. 170. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as
receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a
partir de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2o do art.
149 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 33, de 11 de
dezembro de 2001.
(...)
§ 3o O disposto no caput não se aplica à contribuição devida ao Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural (Senar), por se tratar de contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas.
O §3o do art. 170 da IN 971/09 é eivado de inconstitucionalidade.
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.818 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733917/2014-04
9
Neste passo, embora seja evidente o fato de que os agentes arrecadadores passarão a
exigir a fração relativa ao SENAR sobre a totalidade das receitas das agroindústrias, o
mesmo raciocínio empregado para as contribuições previdenciárias pode ser emprestado
para as contribuições a terceiros (como é o caso do SENAR), ainda que tais exações
possuam finalidade e destinação distinta daquelas
Diante da flagrante inconstitucionalidade e da dúvida suscitada pela instância originária,
quanto à existência ou não de receitas decorrentes de exportações, é de se converter o
feito em diligência para que a autoridade lançadora revise seu lançamento, mediante
apresentação de documentos pelo contribuinte, ora recorrente.

Da exclusão da parcela destacada a título de ICMS das bases de cálculo da
contribuição previdenciária e do SENAR:
Sobre este capítulo, o acórdão recorrido se limitou a arguir que que a legislação é clara
ao definir a base de incidência para cálculo da contribuição, tendo o art. 22-A da Lei n.
8.212/1991, elegido a receita bruta, sem qualquer exclusão, sustentando ainda não
haver, na legislação, qualquer ressalva relativa à dedução de outros tributos,
mormente o ICMS, que, sendo imposto calculado “por dentro”, integra o preço do
produto, concluindo pela impossibilidade de exclusão do valor do ICMS da base de
cálculo das contribuições (FUNRURAL e SENAR) da agroindústria incidentes sobre a
receita bruta da comercialização da produção rural
Ocorre que o Recorrente está sujeito tanto a contribuição previdenciária patronal
(2,5%), como o SENAR (0,25%), incidem sobre a receita bruta, recolhendo
mensalmente 2,85% (devido ao 0,1% do RAT) sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção.
Aponta que, historicamente, a Receita Federal entende que, ao recolher o tributo, é
preciso incluir o ICMS no conceito de receita bruta, o que aumenta a base de cálculo
das contribuições sociais à Seguridade Social e ao SENAR.
Ocorre que o imposto estadual não é abrangido pelo conceito de receita bruta, já que
esse valor não fica na conta bancária da Agroindústria. O mero ingresso para o repasse
ao Fisco não deve justificar a incidência sobre esses valores. Assim, não deveria o ICMS
ser incluído na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e do SENAR,
pois não se encaixa como receita bruta.
Ressalta que a fiscalização não deduziu o valor referente ao ICMS da base de cálculo da
contribuição previdenciária patronal e do SENAR.
De fato, conquanto a competência conferida à União Federal tenha se cingido à
instituição de contribuições sobre o faturamento e, após a edição da EC no 20/98,
sobre a receita bruta, a RFB estabeleceu a incidência da contribuição previdenciária
sobre o montante destacado a título de ICMS, em flagrante inobservância do art. 195,
I, da CF/88. O mesmo se aplica à contribuição adicional destinada ao SENAR.
Sem contrarrazões da Fazenda Nacional
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.818 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733917/2014-04
10
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator:

Preliminares de Nulidade
Embora tais preliminares tenham sido rebatidas e afastadas na decisão recorrida, que
entendo corretamente fundamentada, considero importante revisitar o auto de infração para
validar ou invalidar os elementos essenciais do documento:
No que tange à nulidade do ato, o Decreto 70235/72 traz as seguintes determinações:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.

Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.818 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733917/2014-04
11
Assim, revisitando o Auto de Infração, mais detidamente na Informação Fiscal de Fls 23 a
37 e no Relatório do Auto de Infração (fls 03 a 22) e no Demonstrativo consolidado, verifica-se que
o sujeito passivo está identificado corretamente, assim como as bases de cálculo, segregadas na
Informação Fiscal e apontadas de forma consolidada no Relatório, por estabelecimento da
recorrente, no item 4.3.
As alíquotas a serem aplicadas estão apontadas no item 2 do Relatório, assim como os
lançamentos e a fundamentação legal pertinente foram claramente delimitadas e compuseram o
documento do qual a recorrente foi intimada.
Sendo alegado erro de direito este seria, à sua vez, decorrente da escolha equivocada de
um módulo normativo inservível ou não mais aplicável à regência da questão que estivesse sendo
juridicamente considerada, o que não vislumbro para o caso em análise.
Restaram cumpridos adequadamente os comandos legais do art. 142 do CTN e art. 10 do
Decreto no 70.235/1972, que concernem à identificação da base de cálculo, tendo sido
devidamente atendido o princípio da legalidade.
O contribuinte foi regularmente cientificado do lançamento, com a narrativa de todos os
fatos, ocasião em que lhe foi aberto prazo para defender-se. Na sua impugnação ao lançamento,
demonstra total conhecimento acerca dos lançamentos efetuados, de sorte que se afasta a
alegação de cerceamento de defesa. No que concerne à alegação de erro de cálculo, observo que
a mesma está inserida na análise de mérito, de sorte que afasto a alegação em sede preliminar.
Afastadas as preliminares, passaremos à análise das questões relativas ao mérito em
questionamento no presente recurso voluntário:
Do mérito

Alegação de inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 10.256/01, que alterou a redação do art. 22-
A, I e II da Lei no 8.212/91
Em verdade, a motivação para não apreciar parte da impugnação é que versa sobre
inconstitucionalidade de legislação tributária, conforme trecho da decisão abaixo transcrito.
Nessa seara, assim prescreve o Decreto no 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
Tendo sido regularmente aplicadas as normas veiculadas em leis e decretos vigentes à época dos
fatos geradores, conforme consta do auto de infração, resulta impossível acolher as arguições de
inconstitucionalidade feitas na defesa
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.818 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733917/2014-04
12
Tendo sido regularmente aplicadas as normas veiculadas em leis e decretos vigentes
à época dos fatos geradores, conforme consta do auto de infração, resulta impossível acolher as
arguições de inconstitucionalidade feitas na defesa.
Não há neste negativa de apreciação do assunto qualquer desvio da autoridade
julgadora. Também no âmbito deste Conselho, nos termos da súmula CARF no 02 destaco que não
é competência deste Órgão apreciar a constitucionalidade de lei.
Logo, não procede o argumento de que haveria qualquer tipo de nulidade ou
necessidade de revisão por não ter a decisão de piso apreciado as questões que versavam sobre
a inconstitucionalidade da norma tributária.

Erro de base de cálculo decorrente da metodologia utilizada pela fiscalização
Por se tratar de questão de quantificação, entendo prudente avaliar, no voto
condutor da decisão recorrida a existência de incongruências que demandem a revisão daquele
acórdão:
Assim, analisando o voto, que traz, das folhas 736 a 738 o detalhamento acerca da
estruturação do lançamento (transcrição da Informação Fiscal), demonstrando claramente a
origem das divergências apontadas (visto tratar-se este de lançamento suplementar ao Auto de
Infração que consta do Processo 10480.733718/2013-15, lavrados em 14/11/2013) e que
demandaram a lavratura do auto de infração ora em debate.
No Recurso Voluntário apresentado, o contribuinte busca demonstrar eventual
inconsistência trazendo documentos de período não abrangido pela auditoria realizada, de sorte
que os mesmos não se prestam como instrumento útil, uma vez que não podem ser comparados
com àqueles utilizados na composição da presente autuação.
Da mesma forma, a recorrente não juntou aos autos quaisquer documentos que
demonstrassem não aproveitamento de pagamentos que possibilitassem demandar um encontro
de contas. Em que pese este relator ter ressalvas a tal ajuste, posto que existem procedimentos
específicos para aproveitamento de pagamentos não apropriados (restituição e compensação),
observo que não foi trazida à baila qualquer comprovação material que existisse, no período
fiscalizado, divergência que demandasse questionamento sob a forma de diligência ou perícia.
Neste contexto, considero que não cabe revisão à decisão recorrida em relação a tal
quesito.
Neste item, esposo a tese de que tais receitas (especificamente aquela destinado ao
SENAR)devem ser mantidas, eis que a norma imunizante apontada pela recorrente é restrita às
contribuições sociais e às de intervenção no domínio econômico. A contribuição ao SENAR, por
outro lado, configura-se como uma contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.818 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733917/2014-04
13
Tenho acompanhado como fundamento para casos análogos, as seguintes
jurisprudências deste Conselho de Administração de Recursos Fiscais:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2011 a
31/12/2013 CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO
EXTERIOR, INCLUSIVE VIA TRADING. IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange as
contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico, ainda
que a exportação seja realizada via terceiros tradings, não se estendendo, no
entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas. (Acórdão: 9202-009.529, 2a Turma da CSRF, Seção de
25/05/2021)
RECEITA DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. NÃO APLICAÇÃO. A
contribuição ao SENAR na comercialização da produção rural com o mercado
externo é devida, não lhe sendo aplicável a imunidade prevista no artigo 149 da
Constituição Federal de 1988, por possuir natureza jurídica de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas. Acórdão 2201-010.532 (1a
TO da Segunda Cãmara da Segunda Seção) em 06/04/2023
Quanto à não incidência do SENAR sobre a receita decorrente da exportação, o acórdão
recorrido destaca que a penalidade foi aplicada de modo fundamentado, e em obediência a
comando legal vigente e cogente, não podendo ser afastada sua incidência sob fundamento de
inconstitucionalidade alegada pelo ora recorrente.
No RV em análise, a recorrente também repete, os argumentos apresentados em sede de
Impugnação, sobre a inconstitucionalidade da contribuição ao SENAR para agroindústrias. Alega,
ainda, que a imunidade prevista no inciso I, § 2o do art. 149 da Constituição Federal contempla
também a contribuição SENAR.
Na discussão acerca de questionamento de inconstitucionalidade, entendo
necessária a observação por parte deste colegiado da Súmula CARF 02, citada pelo julgador de
piso.

Da exclusão da parcela destacada a título de ICMS das bases de cálculo da contribuição
previdenciária e do SENAR
O voto condutor do acórdão recorrido traz as seguintes considerações:
A contribuição da agroindústria, em substituição às contribuições previstas no art. 22 da
Lei no. 8.212/91, é estabelecida pelo art. 22-A do mesmo diploma legal:
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta Lei,
como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros,
incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de: (Incluído pela Lei no
10.256, de 2001) .
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.818 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733917/2014-04
14
I
- dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Incluído
pela Lei no 10.256, de 2001).
II
- zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto
nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho
decorrente dos riscos ambientais da atividade. (Incluído pela Lei no 10.256, de
2001). - grifamos
Do exame do caput, observa-se que a contribuição incide sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção.
Vê-se, portanto, que a legislação é clara ao definir a base de incidência para cálculo da
contribuição. O art. 22-A da Lei n.o 8.212/1991, acima transcrito, não deixa dúvida de que
se trata da receita bruta, sem qualquer exclusão.
Não há, na legislação, qualquer ressalva relativa à dedução de outros tributos, mormente
o ICMS, que, sendo imposto calculado “por dentro”, integra o preço do produto. Assim, é
inadmissível que o intérprete, nesse caso, venha impor redução da matéria tributável.
Nesses termos, fácil concluir que, por falta de previsão legal, o valor do ICMS não pode
ser excluído da base de cálculo das contribuições (FUNRURAL e SENAR) da agroindústria
incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção rural.
Entendo que também neste caso não assiste razão ao recorrente. Isto porque,
conforme destacado no acórdão recorrido, inexiste previsão legal ou declaração de
inconstitucionalidade com efeito vinculante próprio para permitir a exclusão do ICMS, (assim
como do ISS e do PIS/COFINS) da base de cálculo das contribuições lançadas incidentes sobre a
receita bruta da comercialização da produção própria e adquirida de terceiros do regime do art.
22A da Lei n.o 8.212, aplicável no caso das Agroindústrias1.
Ora, se não existe base legal ou declaração de inconstitucionalidade com efeito
vinculante próprio, não assiste razão ao pedido para permitir a exclusão do ICMS, da base de
cálculo das obrigações patronais da agroindústria, incidentes sobre a receita bruta da
comercialização da produção própria e adquirida de terceiros (art. 22A da Lei n.o 8.212/91).
Considero pois que tais exclusões dependeriam de análise da constitucionalidade do dispositivo
legal em questão, inviável, por falta de competência, em sede de contencioso administrativo.

1 Cabe esclarecer que em seu recurso o contribuinte pretende equiparar o instituto da CPRB, esse previsto nos artigos
7.o e 8.o da Lei n.o 12.456, inicialmente como regime optativo, com o regime do lançamento pautado no art. 22A da
Lei n.o 8.212, o qual, inclusive, é de regime obrigatório não facultativo. Os institutos não são os mesmos, a despeito de
serem equivalentes em sua lógica, considerando que ambos tratam de contribuição previdenciária incidente sobre a
receita bruta, em caráter substitutivo ao recolhimento sobre a folha de salários
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.818 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733917/2014-04
15

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário e, afastadas as preliminares de
nulidade apresentadas pela recorrente, no mérito, negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 825
DF CARF MF
Original